Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Descumprimento das condições estabelecidas. Rescisão.

Descumpridas as condições estabelecidas no acordo de não persecução penal, por falta de compromisso do obrigado, possível a rescisão do acordo. Apelação não provida.